Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713588-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: LUDMILA RODRIGUES BRANDT FERREIRA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704046-22.2024.8.07.0020 proposta por LUDMILA RODRIGUES BRANDT, em desfavor da ora agravante, reduziu o valor da multa arbitrada e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 8.606,70, nos seguintes termos: (ID 226657274, na origem): “A sentença julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para obrigar as rés a emitirem a declaração de vínculo (carta de portabilidade) com a data de contratação do plano de saúde em 16/01/2020. A ré Allcare juntou declaração de permanência emitida em 18 de junho de 2024, na qual consta que desde 16/01/2020, o autor é o beneficiário titular do contrato No 54961. Ocorre que a autora comprovou que não houve a devida atualização junto à ANS e requereu o cumprimento de sentença. A Central Nacional Unimed informou ser impossível o cumprimento da obrigação, pois “o plano de saúde junto a CNU se iniciou em 2023, de modo que, anteriormente a essa data a autora era beneficiária da Unimed Norte de Minas (operadora diversa), logo, não há como alterar a data de início do plano”. A autora esclareceu que uma vez que, mantida junto à ANS a data equivocada de contração em 10/10/2023, estará a Exequente impossibilitada de migrar para outros planos de saúde sem o cumprimento de carências. Na decisão de ID 209232667, determinou-se a expedição de ofício à ANS a fim de que promovesse a alteração dos dados cadastrais da Requerente, de modo que no campo “Data de adesão do beneficiário na operadora” passasse a constar 16.01.2020. Em resposta ao ofício, a ANS consignou a impossibilidade técnica e normativa da ANS em proceder a alteração requerida, uma vez que é responsabilidade exclusiva de cada operadora manter os dados cadastrais de seus beneficiários enviados à ANS corretos, atualizados e fidedignos e que não lhe foi informada a existência do contrato originalmente celebrado pela Exequente, em 16/01/2020, junto à operadora UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., registrada na ANS sob n° 304051, fato que agora as impede de cumprir a obrigação judicial de alteração da data de início da relação contratual. Foi proferida decisão no ID 218286162, que não acolheu as impugnações das rés e determinou a conversão da obrigação em perdas e danos. A parte autora juntou petição no ID 220044532 pugnando pelo pagamento da multa cominatória, no valor de R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais), além de perdas e danos no valor de R$ 58.606,70, (cinquenta e oito mil seiscentos e seis reais e setenta centavos). Interposto agravo de instrumento pelas rés, não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimadas acerca da conversão da obrigação em perdas e danos, a Allcare defendeu que cumpriu a sua obrigação e a UNIMED alegou que a obrigação foi cumprida, que o valor da multa é desproporcional e que a autora inovou no feito, formulando pedidos alheios ao original. É o relatório. Decido. Sobre o alegado cumprimento da obrigação de fazer, não há nada a prover, posto que a questão já restou decidida no ID 218286162. No que tange ao valor da multa ora cobrada, de fato, reputo o valor excessivo, pois não houve a fixação de um teto na sentença, o que acabou por acarretar na desproporção do valor e no enriquecimento sem causa do credor. Assim, reduzo a multa ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos, sem prejuízo da multa fixada para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Dispõem os artigos 402 e 403 do Código Civil o seguinte: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”. Pois bem. Dos mencionados artigos depreende-se que as perdas e danos abrangem apenas prejuízos materiais efetivos, os quais, no caso, a autora demonstrou (ID 220044532) terem sido no importe de R$ 8.606,70 (oito mil seiscentos e seis reais e setenta centavos). Não estão abrangidos, portanto, os danos morais pleiteados. Assim, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 8.606,70 (oito mil seiscentos e seis reais e setenta centavos), sem prejuízo da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, reduzida para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Concedo à parte requerida o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.”. Nas suas razões recursais (ID 70615007), alega que houve o cumprimento da obrigação de fazer de sua parte. Informa que a obrigação deve ser cumprida exclusivamente pela operadora do plano de saúde, já que a agravante tentou insistentemente buscar soluções, sem êxito. Argumenta que se trata de multa exorbitante, uma vez que a astreinte fixada (R$ 40.000,00) corresponde a quase cinco vezes ao valor das perdas e danos (R$ 8.860,70). Informa que já foi levantada a quantia de R$ 36.677,98 a título de multa, cujo valor deve ser considerado pelo juízo de origem. Verbera que o juiz deve adequar o valor da multa, uma vez que, no caso em comento, se mostrou excessivo. Defende que manter a multa no valor arbitrado acarreta enriquecimento ilícito. Aduz que deve ser excluída completamente a multa arbitrada, uma vez que não houve comprovação de dano à saúde da agravante, ponderando, ainda, que já houve o levantamento da quantia de R$ 36,677,98. Subsidiariamente, postula a redução do multa ao valor das perdas e danos. Alega que deve ser aplicado analogicamente o art. 412 do Código Civil para reduzir o valor da multa coercitiva ao valor da obrigação principal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula: a) o provimento do recurso para reconhecer o cumprimento da liminar pelo agravante; b) o afastamento da multa arbitrada, ou, subsidiariamente, sua redução, observando a proporcionalidade e razoabilidade. O preparo foi recolhido (ID 70616371). É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. No presente recurso, a agravante postula o provimento do recurso para reconhecer o cumprimento da liminar pelo agravante, bem como o afastamento ou a redução da multa arbitrada. Em relação à alegação de que houve o cumprimento da obrigação pela agravante, verifico que referida questão já foi decidida anteriormente, conforme decisão de ID 218286162, na origem. Além disso, a agravante já interpôs recurso, relativo aos autos de n.o 0753506-38.2024.8.07.0000, cuja i. relatora é a desembargadora Ana Cantarino, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Assim sendo, no AI n.o 0753506-38.2024.8.07.0000 já está sendo discutida a questão do cumprimento da obrigação de fazer, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a manutenção da multa arbitrada. Logo, não se pode discutir no presente recurso a questão atinente ao cumprimento da obrigação, uma vez que já é objeto de discussão em outro recurso interposto anteriormente, que, todavia, ainda não julgado. Compulsando o andamento do AI 0753506-38.2024.8.07.0000 verifico que já foi designada pauta para o julgamento, cuja sessão virtual se iniciará em 15/05/2025 (ID 70342606 do mencionado processo). Assim sendo, o recurso não deve ser conhecido em relação à alegação de cumprimento da obrigação. Em relação ao valor da multa arbitrada, verifico que o juízo de origem posteriormente proferiu decisão minorando o seu valor para a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desse modo, entendo, nesta fase de cognição sumária, que a questão pode ser discutida neste recurso, já que a decisão anterior se limitou a manter a multa pelo descumprimento da obrigação, enquanto a decisão agravada reduziu o valor das astreintes. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme acima já esclarecido, a agravante questiona a multa arbitrada, afirmando que, ainda que tenha sido reduzido o valor pelo juízo de origem, a quantia fixada, no importe de R$ 40.000,00, mostra-se elevada. Verifico que o juízo de origem já determinou a intimação da agravante para pagar a multa de R$ 40.000,00, sob pena de multa e de fixação de honorários. Por outro lado, conforme já exposto, está em tramitação o agravo de instrumento interposto anteriormente pela agravante (AI 0753506-38.2024.8.07.0000), questionando a impossibilidade do cumprimento da obrigação, a conversão da obrigação de fazer e a manutenção da multa arbitrada. Nesse contexto, verifico que as questões a serem decididas no supracitado Agravo podem influenciar no julgamento do presente recurso. Pondera-se, ainda, que já há determinação para pagamento imediato da multa, bem como que o recurso anteriormente interposto está na iminência de ser julgado, pelo que entendo que deve ser concedido efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Tal medida visa evitar decisões contraditórios e conflitantes. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora